Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711855-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS PACIENTE: MOISES DE ALMEIDA LARA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOISÉS DA SILVA LARA, apontando obscuridade na decisão unipessoal deste relator que não conheceu do habeas corpus. Assevera a defesa que a finalidade do writ é a transferência da execução da pena para a comarca de Cuiabá, onde o paciente já se encontrava e, no ano de 2022, com a determinação de regressão de regime, ficou segregado na Colônia Agrícola Palmeiras, na comarca de Santo Antônio do Leverger/MT. Aponta equívoco na decisão que entendeu que o paciente foi recambiado para Brasília/DF por falta de vagas na comarca de Cuiabá. Salienta, ainda, que o pedido trata acerca da progressão do regime do paciente para o semiaberto, a ser cumprido em Cuiabá, não havendo que se falar em vagas para a segregação, visto que no Estado do Mato Grosso o regime semiaberto é cumprido por meio de monitoramento eletrônico. Pugna seja aclarada a decisão com a imediata análise do pedido formulado no habeas corpus. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em que pese a irresignação da parte, não há vícios que possam levar à modificação do entendimento externado na decisão que não conheceu do habeas corpus. Com efeito, a decisão ora embargada explana de forma clara que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo para postular a transferência do paciente, ora embargante, para Cuiabá/MT, com o imediato declínio de competência do processo de execução para aquela comarca. Ademais, não se vislumbrou qualquer coação ilegal de ofício, tendo em vista a notícia de que houve a regressão do regime semiaberto para o fechado, em virtude de falta disciplinar (fuga), o que espanca a tese de possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Cuiabá/MT, meio de monitoramento eletrônico. Não há, portanto, obscuridade no ato ora embargado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com fulcro no art. 620, § 2o, do CPP. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 15:17:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator